Tribunal: TJBA
Processo: 0541871-76.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0541871-76.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE WELLINGTON VIANA

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de cobrança de seguro DPVAT, extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no abandono da causa, por entender que a parte autora não promoveu os atos e diligências que lhe incumbiam.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, conforme exige o art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, requer a intimação pessoal prévia da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, o que constitui pressuposto de validade da sentença extintiva.

4. No caso, o juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem que houvesse a comprovação nos autos da regular intimação pessoal do autor para impulsionar o processo, o que configura vício procedimental.

5. A ausência da referida intimação pessoal acarreta a nulidade da sentença, impondo-se o seu afastamento e o retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido. Tese de julgamento: "A validade da sentença que extingue o processo por abandono da causa, com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil, está condicionada à prévia intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, sendo nula a decisão proferida sem a observância deste requisito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 77, V, e art. 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 10000204626980001, Rel. Octávio de Almeida Neves, 15ª Câmara Cível, j. 04.02.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

0541871-76.2016.8.05.0001
, em que é apelante
JOSE WELLINGTON VIANA
,

e apelado
s
,
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.